Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007102-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 019.599.531-76 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEPÓSITO DE VALORES EM CAIXA ELETRÔNICO – FURTO DE NOTAS DURANTE O DEPÓSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – TESE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FURTO DE NOTAS – TESE DE OFERECIMENTO DE AJUDA POR TERCEIROS – IMPUTAÇÃO DO CRIME A TERCEIRO – FURTO SEQUER PERCEBIDO PELO CONSUMIDOR – AGENTE DOTADO DE ALTA DESTREZA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor é causa de exclusão da responsabilidade civil. Havendo comprovação, pelo próprio relato do consumidor, no sentido de que sequer percebeu o crime, não há como se imputar à instituição financeira responsabilidade pela prática do crime praticado com alta destreza.

Não havendo ato ilícito praticado pela parte promovida, rompe-se o nexo causal, o que exclui o dever de indenizar.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o furto do valor supostamente depositado pela parte promovente não foi causado por vício de qualidade do produto ou do serviço fornecidos pela parte promovida, mas sim por ação dolosa de terceiros, e falta cautela do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação. Assim, extingo o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com fundamento de que há responsabilidade objetiva da parte promovida em não ter assumido sua responsabilidade perante furto ocorrido no interior de uma de suas agências.

Alegou que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores nas dependências de suas agências bancárias.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito de dano material e moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, não havendo nexo causal entre qualquer conduta sua e o dano sofrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, necessário se faz contextualizar o caso posto a julgamento, no qual a parte promovente visa a obtenção de dano material e moral.

Alega a parte promovente que, no dia 09.05.19, realizou depósito bancário na agência da reclamada, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo no momento do depósito uma terceira pessoa aproximou-se para solicitar ajuda. Após algumas horas do depósito, não verificou o crédito de tal valor em sua conta e, depois de aguardar um dia útil, foi até a agência mais próxima, quando teve conhecimento que houve o depósito de apenas R$ 59,00 (cinquenta e nove reais).

Aduz que, discordando da informação prestada, solicitou abertura de procedimento administrativo e investigativo, para verificação de imagem das câmeras da agência onde realizou o depósito, as quais sustenta que não foram fornecidas até a distribuição da demanda.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito praticado pela parte promovida, com fundamento de que houve culpa exclusiva de terceiro e concorrente com o consumidor que não percebeu o furto, agindo com falta de cautela, conforme íntegra da sentença que cito:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por PAULO RICARDO CORREA DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante sustenta que no dia 09.05.19, realizou deposito bancário na agencia da reclamada, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), no entanto, no momento do deposito uma terceira pessoa aproximou-se para solicitar ajuda, a qual recusou, passado algumas horas verificou sua conta corrente, não foi identificado o valor depositado, assim, aguardou dia útil e foi até a agencia mais próxima, quando teve conhecimento que somente teve o deposito do valor de R$59,00 (cinquenta e nove reais), discordando da informação prestada solicitou abertura de procedimento administrativo e investigativo, para verificação de imagem das câmeras da agencia onde realizou o deposito, as quais sustenta que não foram fornecidas até a distribuição da demanda.

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória.

O litigio deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, figurando a parte reclamante como vítima do evento.

O furto do valor supostamente depositado pelo Reclamante, não foi causado por vício de qualidade do produto ou do serviço fornecidos pela requerida, mas sim por ação dolosa de terceiros, e falta cautela do Autor, que nas suas palavras “
no entanto o rapaz chegou em tocar sua mão rapidamente”,
o que contribuiu com a falta de vigilância própria e para local desprovido de vigilância adequada a bens de maior valor.

O artigo 12, §3o, III, e o artigo 14, §3o, III, da Lei no 8.078/90, estabelecem que o fornecedor de produto e de serviço não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, houve culpa concorrente do Reclamante em relação à guarda e vigilância de seus objetos, e de terceiro , autor do furto, circunstâncias que afastam a responsabilização civil da reclamada, já que nada indica que o crime tenha sido praticado por um de seus prepostos. Insta salientar que, estando os objetos na posse direta do Reclamante, inexistia contrato de depósito com a reclamada, que não era responsável por sua guarda e vigilância.

Assim, impossível é a responsabilização civil da ré, que não praticou qualquer ato ilícito.

Nesse sentido, são os seguintes acórdãos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. UTILIZAÇÃO DE CAIXA ELETRÔNICO NO INTERIOR DE SHOPPING CENTER. FURTO DE BOLSA. MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DO USUÁRIO. 1. A responsabilidade pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços, por não fornecer a segurança esperada, é objetiva, de forma que só não há responsabilidade quando há prova da inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A alegação do Autor é que houve descuido com a sua segurança, de sua companheira e de filhos no momento em que utilizava o serviço do caixa eletrônico, localizado nas dependências de shopping center. 3. O furto filmado através dos monitores de segurança. O objeto furtado encontrava-se no chão. 4. Inexistência de defeito na prestação do serviço, ante a existência de sistema de monitoramento de segurança no local do furto e, por outro lado, houve negligência do ora apelante no cuidado com o bem furtado ao deixá-lo no chão no momento em que operava o Caixa Eletrônico. 5. Afastado o nexo de causalidade entre a conduta dos réus com o dano sofrido pelo Autor e demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível no 2008.51.02.000504-8, 7a Turma Especializada do TRF da 2a Região, Rel. José Antônio Neiva. j. 31.08.2011, unânime, e-DJF2R 09.09.2011).

III- DECISÃO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação. Assim, extingo o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

Insurge-se a parte promovente contra a sentença proferida com o argumento de que foi vítima no interior da agência bancária, sendo a parte promovida responsável de forma objetiva pelos danos causados, de modo que pretende a reforma da sentença proferida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Ora, conforme muito bem fundamentado em sentença, a parte promovente fora vítima de furto praticado por criminoso dotado de alta destreza, tanto que a parte promovente sequer percebeu o furto das notas que ia depositar, conforme relatado.

Com efeito, não se pode atribuir culpa à concessionária quando nem sequer o consumidor, que detinha as notas percebeu o furto. Não se trata de roubo, o qual exigiria atuação de agentes da parte promovida, no intuito de impedir o crime ou lhe impor responsabilidade pelo risco da atividade. Aqui, diversamente, houve furto praticado por agende dotado, repise-se, de alta destreza.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020